Tribunal: TJDFT
Processo: 0711409-65.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que, reconhecendo a incompetência territorial do juízo, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, III, da Lei no 9.099/1995.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) incompetência territorial; e (ii) extinção do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à autora a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
4. Nos termos do art. 4.o, I, da Lei no9.099/95, a competência para o processo e julgamento de ação de cobrança é do Juizado do foro do domicílio do réu.
5. A ação foi proposta na Circunscrição Judiciária de Taguatinga e, segundo a petição inicial, o réu residia em Valparaíso/GO (Chácaras Ipiranga, Rua Marajoara, Residencial Parque Belle Nature, Bloco 17a, Ap. 104, Valparaíso/GO). Em grau recursal, a autora alegou erro na indicação do endereço e declarou que o réu reside no Gama/DF, na QD 31, Chácara 5.
6. Nenhum dos dois endereços informados pela autora é situado na Circunscrição Judiciária de Taguatinga, importando destacar que no sistema de Juizados Especiais Cíveis a incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício e acarreta a extinção do processo, sem resolução do mérito, independentemente de prévia intimação pessoal das partes. Inteligência do art. 51, III, c/c, §1o, da Lei 9.099/1999 e do Enunciado 89 do FONAJE.
7. Por conseguinte, em face dos princípios norteadores dos Juizados Especiais e da expressa previsão de extinção do processo, na hipótese de incompetência territorial, deve ser confirmada a sentença extintiva, notadamente porque não evidenciado prejuízo processual às partes, a justificar a redistribuição do processo. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1971133, 0708180-34.2024.8.07.0007, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 17.2.2025.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
9. Recorrente condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1999, art. 51, III, c/c, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1971133, 0708180-34.2024.8.07.0007, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 17.2.2025.